Tribunal: TJMT
Processo: 1011129-22.2025.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011129-22.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.646.361-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEEU DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARA: A) REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E CONDENAR A APELADA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA COMO INCURSA NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, À PENA DE 7 ANOS, 1 MÊS E 17 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 713 DIAS-MULTA; E B) DECRETAR O PERDIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, COR VERMELHA, PLACA QCB-4338, EM FAVOR DA UNIÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Tráfico de drogas. Sentença desclassificatória para o delito de porte para consumo pessoal. Recurso ministerial. Pretensão condenatória. Procedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavra dos policiais. Validade e coerência. Corroboração por denúncia anônima e circunstâncias do flagrante. Natureza e diversidade de entorpecentes (cocaína e “
skunk
”). Fracionamento e acondicionamento típicos de mercancia. Desnecessidade de flagrância de ato de comércio. Tipo misto alternativo. Condição de usuário que não exclui a traficância. Dosimetria. Pena-base exasperada. Art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Maus antecedentes. Reincidência específica. Confissão espontânea qualificada. Incidência da atenuante em patamar reduzido. Tema 1.194 do STJ. Inviabilidade de compensação integral com a reincidência. Causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas inaplicável. Dedicação a atividades criminosas. Regime inicial fechado. Súmula 719 do STF. Perdimento de bem utilizado na prática do crime. Nexo instrumental. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, com a consequente extinção da punibilidade da ré após aplicação de advertência.

2. Fato relevante. A apelada foi presa em flagrante após a Polícia Militar receber informações anônimas precisas sobre suas características físicas (biotipo, tatuagem e
piercing
) e sobre o veículo (motocicleta vermelha) utilizado para a distribuição de entorpecentes. Na abordagem, realizada em local ermo, foram apreendidas 14 porções de cocaína e 16 porções de maconha (tipo “
skunk
”), ocultas no sutiã e no cós do
short
, acondicionadas em embalagens
ziplock
, além de aparelho celular e numerário.

3. O
parquet
pleiteia a condenação da recorrida nos termos da denúncia, sustentando que a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas aos depoimentos policiais, comprovam a traficância, requerendo ainda o perdimento do veículo apreendido.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, constituído por denúncia anônima, depoimentos de agentes estatais e circunstâncias objetivas da apreensão, é suficiente para caracterizar o dolo de tráfico, afastando a tese de uso exclusivo; (ii) definir o cálculo dosimétrico, ponderando a natureza das drogas, os maus antecedentes, a reincidência específica e o alcance da confissão qualificada à luz da jurisprudência atual; e (iii) analisar a obrigatoriedade do perdimento de bem utilizado como instrumento do crime.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente demonstradas ante ao conjunto probatório acostado aos autos, especialmente pelo laudo pericial que atestou a apreensão de cocaína e “supermaconha”, bem como pela prova oral que confirmou a abordagem da ré em local ermo, com a droga oculta no cós do short e no sutiã.

6. Os depoimentos prestados por policiais militares, quando harmônicos entre si e em consonância com as circunstâncias do flagrante, possuem elevado valor probatório e são meios idôneos para sustentar a condenação criminal, notadamente quando ausente qualquer indício de interesse em prejudicar o acusado.

7. A configuração do crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla ou conteúdo variado, independe da prova de efetiva comercialização no momento da abordagem ou da apreensão de objetos como balanças de precisão, bastando que as circunstâncias fáticas (quantidade, fracionamento e denúncia prévia) indiquem a destinação mercantil.

8. A condição de usuário, por si só, não elide a responsabilidade penal pela traficância quando o cenário fático demonstra a prática de condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

9. A natureza e a diversidade das drogas, notadamente o acentuado potencial lesivo de substâncias dotadas de alto poder viciante, constituem circunstâncias judiciais preponderantes que autorizam o recrudescimento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

10. A admissão da posse do entorpecente para uso próprio autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em menor proporção e sem compensação integral com a reincidência, conforme a tese fixada pela Corte Superior no Tema Repetitivo n. 1.194.

11. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas obsta o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e justifica a imposição do regime inicial fechado, ante o
quantum
da pena e a gravidade concreta da conduta.

12. O perdimento da motocicleta deve ser decretado em favor da União, uma vez comprovada sua utilização deliberada para o transporte e a entrega dos entorpecentes, caracterizando-se como instrumento do crime.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A condição de usuário, por si só, não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas quando as circunstâncias da prisão – como a diversidade de substâncias, o fracionamento e a denúncia prévia – evidenciam a destinação mercantil. 2. Os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção, ostentam plena idoneidade e força probante para fundamentar o édito condenatório. 3. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo e de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de atos de mercancia ou da posse de petrechos de pesagem, bastando a prova da destinação mercantil das substâncias. 4. A natureza deletéria dos entorpecentes (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e a reincidência específica do agente são vetores que autorizam a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado. 5. A admissão da posse de substância entorpecente, ainda que acompanhada da negativa de mercancia e da alegação de destino para consumo pessoal, caracteriza a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), ensejando a redução da pena em proporção inferior à confissão plena, em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1.194 do STJ.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §§ 2o, “a” e “b”, e 3o, 44, 59, 61, I, 77 e 91, II; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, caput e § 2o, 33,
caput
e § 4o, 42, 62 e 63; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 719; STJ, Súmula n. 630; STJ, REsp n. 2.001.973/RS (Tema Repetitivo n. 1.194), Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.2025; STJ, HC n. 820.794/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.25; STJ, AgRg no HC n. 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.25; STJ, AgRg no HC n. 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.25; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8; TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.25; TJMT, ApCrim n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.25; TJMT, ApCrim n. 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.05.24; TJMT, ApCrim n. 0000382-31.2019.8.11.0006, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 04.06.24; TJMT, ApCrim n. 0000904-98.2020.8.11.0046, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 08.11.22; TJMT, ApCrim n. 0003210-80.2018.8.11.0023, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16.09.25; TJMT, ApCrim n. 1000143-25.2024.8.11.0106, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal ao desclassificar a conduta imputada a
Beatriz Pereira de Souza
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, do mesmo diploma), aplicando-lhe a medida educativa de advertência e declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade da apelada, além de determinar a restituição dos bens e valores apreendidos (Id. 323337420).

Em suas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar a apelada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal (reincidência), sustentando, em síntese, que o acervo probatório é robusto e suficiente para demonstrar a traficância. Destaca, para tanto, a notícia anônima prévia — com descrição de características físicas e do veículo utilizado —, a diversidade e o fracionamento do entorpecente em porções individualizadas, supostamente aptas à mercancia, bem como os depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório. Requer, ainda, o perdimento da motocicleta Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, placa QCB-4338, por alegada utilização como instrumento do crime (Id. 323337436).

A defesa técnica, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença desclassificatória, argumentando, em suma, que a quantidade apreendida seria compatível com consumo pessoal, que não houve apreensão de petrechos comumente relacionados à mercancia (p. ex., balança de precisão), nem de quantia relevante em dinheiro, e que haveria fragilidades e inconsistências na narrativa policial quanto à suposta “entrega” a terceiros, invocando, ao final, o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 323337447).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo provimento do apelo ministerial, destacando a idoneidade dos depoimentos policiais e a incompatibilidade do contexto fático com a tese de mero uso, concluindo pelo restabelecimento da imputação do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Apresentou, ademais, a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: 1. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DA RÉ PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – PROVAS INDUBITÁVEIS DE QUE A RÉ PERPETROU O CRIME EM TELA, MORMENTE PELA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES, EM SEDE JUDICIAL, QUE RATIFICARAM AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NO SENTIDO DE QUE A RÉ FOI PRESA EM FLAGRANTE POR OCASIÃO DE DENÚNCIAS ACERCA DO TRÁFICO DE DROGAS REALIZADO POR ELA, NAS PROXIMIDADES DE UMA TABACARIA, ONDE FORAM REPASSADAS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, BEM COMO DE SUA MOTOCICLETA. APELADA PRESA NA POSSE DE 30 PORÇÕES DE ENTORPECENTES, SENDO 14 PORÇÕES DE COCAÍNA E 16 DE MACONHA (SKUNK), EM EMBALAGENS APTAS A COMERCIALIZAÇÃO, DENTRO DE ZIPLOCK. ENUNCIADO 03 DA TCCR.

PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 326972865).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de
Beatriz Pereira de Souza
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal, porque teria, em síntese, trazido consigo e transportado, para fins de mercancia, 14 porções de cocaína (massa aproximada de 8,73 g) e 16 porções de maconha (tipo “
skunk
”, massa aproximada de 32,84 g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A peça acusatória narra, detalhadamente, os fatos nos seguintes termos:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que na data de 23/03/2025, por volta das 21h00min, na Rua seis, no 2244, Bairro Tancredo Neves, nesta cidade, a denunciada BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA foi presa em flagrante delito por trazer consigo e transportar 14 (quatorze) porções, com massa bruta de 8,73 g (oito gramas e setenta e três centigramas), e 16 (dezesseis) porções, pesando 32,84 g (trinta e dois gramas e oitenta e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de COCAÍNA (14 porções) e de MACONHA (16 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 192446022.

São dos autos que, na data e horário supracitados, após receber denúncia de que uma mulher de biotipo robusto, morena, com piercing no nariz e tatuagem no pescoço estava praticando o comércio de entorpecentes, principalmente na “Tabacaria Paradise”, nesta urbe, utilizando-se, para tanto, de uma motocicleta vermelha, placa final 4338, a Polícia Militar diligenciou, ocasião em que visualizou a denunciada, cujas características coincidiam com as descritas, conduzindo uma motocicleta Honda Fan 160cc, de cor vermelha, com placas QCB 4338, e estacionando em um local ermo, nas proximidades do estabelecimento mencionado.

Diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais localizaram, na parte interna do cós do short da denunciada, um invólucro do tipo ziplock contendo 12 (doze) porções de cocaína, e, na região dos seios, outro invólucro ziplock contendo mais duas porções da mesma droga, além das referidas porções de skunk ou “supermaconha”, e, em seu bolso, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie. Apreendeu-se, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor verde, e a referida motocicleta (Termo de apreensão, ID 192446015).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que BEATRIZ é multirreincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena n. 0002918-74.2015.8.11.0064, contendo duas condenações, uma por tráfico de drogas e outra por roubo majorado e corrupção de menores.

Adequando-se a conduta de BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

(...)”
(Id. 323337376, pp. 2-3).

A denúncia foi recebida em 30.05.2025 (Id. 323337390).

Após regular instrução processual, a douta Magistrada
a quo
, ao proferir sentença oral, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, tão somente para desclassificar a conduta imputada a
Beatriz Pereira de Souza
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), aplicando-lhe a medida educativa de advertência e declarando extinta a punibilidade, além de determinar a restituição dos bens e valores apreendidos, fundamentando-se nos seguintes termos:

“(...)
Juíza:
Trata-se aqui de uma ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a acusada presente, a senhora Beatriz Pereira de Souza, qualificada nos autos. A denúncia narra que no último dia 23 de março a acusada em questão foi presa por transportar e trazer consigo 14 porções com massa bruta de 8,73 g e 16 porções de 32,8 g, respectivamente de cocaína e de maconha. Segundo a peça acusatória, na data e horário mencionados, após receber denúncia de que uma mulher do biotipo robusto, morena, com piercing no nariz e tatuagem no pescoço, estava praticando comércio de entorpecentes, principalmente na tabacaria Paradise, utilizando-se para tanto de uma motocicleta vermelha, a qual é descrita na inicial, foram até o local e visualizaram a denunciada, cujas características coincidiam com as descritas. Diante da justa causa, eles então realizaram revista e localizaram na parte interna do cós do short da ré um invólucro tipo ziplock com as substâncias e na região dos seios outro invólucro com porções da mesma droga de cocaína, além das porções de skunk ou super maconha em seu bolso e também R$ 10,00.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial pertinente com todos os seus elementos, foram é,

devidamente observados [inaudível] procedimentais no feito em exame, de modo que foi é recebida a denúncia e designada esta data para instrução e julgamento, e neste ato foram ouvidas testemunhas arroladas, além de interrogada a ré e colhidas as alegações finais oralmente. Feito está apto a ser sentenciado. Não há preliminares suscitadas em qualquer momento, então eu passo a análise. Bom, a priori a materialidade é evidente, né? Por conta do termo de exibição e apreensão do Id. 323337360 e também o laudo que confirma a substância entorpecente no Id. 192446022, confirmando a pesagem de 8,73 g de cocaína e 32,84 g de maconha, resultados são positivos dentro desse laudo. Então a materialidade é induvidosa quanto a posse desse entorpecente. Quanto a autoria, por outro lado, este Juízo analisando de forma bastante serena tudo que foi dito pelos policiais, extrajudicial e neste ato, judicialmente, ele ficou primeiro é, houve um certo acréscimo nas declarações, né? Do último policial ouvido, que não tinha dito, na fase inquisitiva, sobre a circunstância de que a ré teria parado na frente de uma casa para entregar a droga a alguém e a polícia teria feito esse impedimento. Isso não consta da peça acusatória. O que consta a peça acusatória é que a acusada teria sido a pessoa descrita como a possível vendedora de entorpecentes da motocicleta. Em que pese a defesa alegue que ela não possui as características descritas ali pelos policiais repetidas na denúncia pelo Ministério Público e que ela estaria vendendo drogas no local, o que foi encontrado de fato, ficou comprovado que foi encontrado na posse da acusada essas porções de cocaína e de maconha, que totalizam aí 32 g de maconha e 8,73 g de cocaína e a quantia de R$ 10, além do aparelho celular. Pelo que se observa, portanto, né? Diante desta apreensão, os elementos para comprovar a traficância, apesar dos indícios existentes nesse sentido, é uma quantia de droga realmente assim que fica, deixa dúvidas, né? Quanto a sua eventual posse para alguma situação que não seja a venda, seja ela o consumo ou não. Isso também não foi assumido pela ré, como bem apontado pela defesa. Não pode ser presumido pelo Poder Judiciário. Mas não há prova efetiva de que a acusada estava vendendo esse entorpecente, seja porque a quantidade não é tão significativa, apesar de ter uma variedade de drogas, seja porque ela não foi encontrada com uma quantidade maior de dinheiro ou, por exemplo, uma balança de precisão, seria determinante aqui nesse caso para comprovar o tráfico de drogas, uma máquina de cartão também seria determinante, mas isso não ocorreu, e o fato da prática do crime de tráfico de drogas na modalidade transportar ou trazer consigo para a venda, ele demanda uma prova mais robusta, né? Uma prova mais efetiva, talvez nesse caso, por exemplo, os policiais devessem ter ouvido outras pessoas ou procurado possíveis usuários na região que admitissem ali que haviam adquirido ou que costumavam adquirir entorpecentes da acusada Beatriz. O fato de a acusada já ter uma condenação criminal por fato similar a esse não pode ensejar uma presunção de que ela sempre o fará né? Em que pese essa posse tenha sido comprovada. Mas não foi provado o título a que essa posse se destinava, se era para venda ou se era para consumo, apesar da ré não ter admitido em qualquer momento a posse para consumo, este Juízo não pode desconsiderar que essa é a única possibilidade plausível diante do fato de que ela, na etapa inquisitorial, admitiu a posse do entorpecente. Então, como ficou provada a posse do entorpecente, seja pela sua confissão extrajudicial, seja pelas declarações policiais, que nesse ponto foram bastante coerentes, de que a acusada foi presa de posse dessas substâncias, e não havendo prova substancial de que a droga se destinava à venda, só nos resta desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que essa conduta não pode também ser desconsiderada pela justiça criminal. Sendo assim, à luz desses fundamentos, eu entendo que não há elementos suficientes para a condenação da ré pela conduta do artigo 33 da Lei de Drogas, no entanto, entendo que há prova de que a ré estava de posse dessa substância entorpecente, a razão pela qual desclassifica a sua conduta para do artigo 28 da Lei de Drogas e aplica em relação à ré neste ato, a advertência com relação a essa prática, advertindo, né? Quanto aos malefícios de entorpecentes, declarando a extinção da punibilidade desde este momento. Em razão disso, eu determino a restituição do objeto apreendido, de todos os objetos apreendidos, inclusive a motocicleta apreendida em poder da acusada. Fica estabelecido aí o prazo de 10 dias para a senhora determinar a apresentar os dados bancários para uma eventual restituição desse valor, que é ínfimo, de R$ 10, e caso a senhora não o faça, esse valor será perdido em favor da União.

(...)”
(Id. 323337433).

Com a devida vênia ao entendimento adotado pela ilustre sentenciante, a análise detida do acervo probatório evidencia que a decisão recorrida não se harmoniza com os elementos constantes dos autos, impondo-se a reforma do
decisum
. A prova produzida revela-se consistente no sentido da ocorrência do delito de tráfico de drogas, não se justificando, na espécie, a desclassificação operada na origem.

Passo ao exame do mérito.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 323337355), boletim de ocorrência (Id. 323337356), termo de exibição e apreensão (Id. 323337360) e, sobretudo, pelo laudo pericial n. 511.3.10.9151.2025.015543-A01 (Id. 323324945), que atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos: 8,73 g de cocaína, fracionados em 14 porções, e 32,84 g de maconha, do tipo “
skunk
” (ou “supermaconha”), fracionados em 16 porções.

A
autoria
, bem como os elementos indicativos da finalidade de comercialização, decorrem da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em consonância com as circunstâncias objetivas do flagrante.

Segundo a peça acusatória, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que uma mulher com características físicas específicas (biotipo robusto, morena, com
piercing
no nariz e tatuagem no pescoço) estaria traficando drogas na região da “Tabacaria Paradise”, utilizando-se de uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, placa QCB-4338 (Id. 323337356, pp. 2-3). Em diligências, os policiais localizaram a apelada com as mesmas características e veículo, parando em ponto isolado. Na abordagem, encontraram os entorpecentes ocultos em suas vestes (cós do
short
e sutiã), além de R$ 10,00 e um aparelho celular (Id. 323337360, pp. 1-2).

Os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência,
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
e
Rogério do Monte Pires
, apresentaram, em ambas as fases, relatos firmes e convergentes, confirmando a notícia prévia e a dinâmica da abordagem.

Em sede
policial
, o PM
Eduardo Jorge
corroborou o informe anônimo e detalhou a dinâmica da abordagem e da apreensão dos entorpecentes, conforme se extrai de suas declarações:

“(...) QUE A EQUIPE DO GRUPO DE APOIO RECEBEU DENÚNCIA ANÔNIMA, DANDO CONTA QUE UMA MULHER GORDA MORENA COM PIERCING NO NARIZ E TATUAGEM NO PESCOÇO EM UMA MOTO VERMELHA COM PLACA FINAL 4338, ESTARIA REALIZANDO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS E QUE GERALMENTE FAZIA A COMERCIALIZAÇÃO NA TABACARIA PARADISE. NESTA DATA A EQUIPE REALIZAVA RONDAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES VISUALIZOU A CONDUZIDA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA DENÚNCIA NA MOTOCICLETA HONDA 160CC FAN, DE COR VERMELHA PLACAS QCB 4338 PARANDO EM UM LOCAL ERMO NO LOCAL CITADO NESTE B.O. PM. ASSIM FOI REALIZADA A ABORDAGEM EM BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO COS DO SHORT UM INVÓLUCRO TIPO ZIPLOCK CONTENDO 12 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀCOCAÍNA. NA REGIÃO DOS SEIOS FOI ENCONTRADA MAIS UM INVÓLUCRO TIPO ZIPLOCK CONTENDO 2 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀCOCAÍNA E MAIS 16 DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA (SKUNK) E 10 REAIS EM ESPÉCIE EM SEU BOLSO. AO INDAGAR A SUSPEITA A MESMA DISSE SER USUÁRIA, PORÉM DIANTE DO TEOR DA DENÚNCIA E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE E A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS E AINDA A CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA ENTREGA DO ILÍCITO, A MESMA FOI CONDUZIDA ATÉ A PRIMEIRA DELEGACIA POR SUSPEITA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. A CONDUZIDA FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS SENDO 14 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀCOCAÍNA e 16 DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA (SKUNK) LACRADOS NO ENVELOPE PLÁSTICO No 06150764. E CELULAR LACRADO NO ENVELOPE PLÁSTICO No 04251001. (...)”
(Id. 323337357, pp. 1-2).

Em juízo, o PM
Eduardo Jorge
ratificou a versão prestada na fase
inquisitorial
, esclarecendo que a equipe já havia recebido informe anônimo dias antes, com descrição detalhada da suspeita e do veículo. Consignou que, ao visualizá-la parando em trecho isolado, procedeu à abordagem e localizou os entorpecentes, embora não tenha presenciado entrega a terceiros no exato momento:

“(...)
Promotor:
Uma ação penal em face da senhora que aparece aí no vídeo, a Beatriz. Denúncia do MP relata um trabalho feito pela Polícia Militar, dizendo que em 23 de março deste ano, 21 horas, no Tancredo Neves, que ela foi flagrada no total com 14 porções de cocaína e 16 de maconha. O senhor pode contar, por gentileza como que foi esse trabalho?
PM Eduardo

Jorge:
Sim, doutor. A gente tinha recebido denúncia anônima de que na tabacaria chamada Paradise ali na região do Parque Universitário, uma cidadão aí com porte físico meio gordo, com tatuagem no pescoço, com piercing no nariz, andava numa motocicleta vermelha com a final da placa 4338, se não me engano. E nessa data aí a gente visualizou a suspeita trafegando no Tancredo Neves com essa motocicleta e com as características que passaram aí pra gente. A gente viu que ela tava parando ali num lugar ermo, próximo a uma residência ali, a gente foi fazer a abordagem e encontrou essa quantidade de entorpecente aí com ela. Aí devido à individualização do material, ela alegou ser usuária, mas devido a individualização do material e a característica aí de da motocicleta por entregar aí o entorpecente, a gente deslocou com ela pra delegacia como suspeito do tráfico de droga.
Promotor:
Entendi, Jorge. A denúncia que chegou à Polícia Militar indicava as características da motocicleta e da mulher. É isso?
PM Eduardo

Jorge:
Sim, senhor.
Promotor:
E que essa mulher estava fazendo o comércio do de drogas. É isso?
PM Eduardo

Jorge:
Sim, senhor.
Promotor:
Ah, sobre os fatos, algum detalhe a mais? Algo mais chamou sua atenção que o senhor gostaria de acrescentar? Para eu finalizar?
PM Eduardo

Jorge:
Não, doutor, não, nada acrescentar. (...)
Defensora Pública:
Nesse dia, você viu ela entregar alguma droga para terceiro?
PM Eduardo

Jorge:
Não, não chegou de ter um terceiro.
Defensora Pública:
Tá. Em relação a essa tatuagem que você falou, confirmaram na hora que ela tinha a tatuagem?
PM Eduardo

Jorge:
Tatuagem, se não me engano, do braço, foi possível visualizar e com relação à motocicleta e o piercing também, as características bateram.
Defensora Pública:
Não, acho que o senhor falou tatuagem no pescoço, tem no braço também?
PM Eduardo

Jorge:
Ah, me não me recordo, doutora.
Advogada:
Tá certo. E a denúncia foi nesse dia?
PM Eduardo

Jorge:
Não, já há alguns dias já, já teria essa denúncia de que vinha traficando nesse outro ponto, né? Lá na nessa tabacaria, que já é ponto conhecido como uso e tráfico de entorpecente.
Defensora Pública:
Entendi. E só tava ela lá ou tinha mais pessoas no momento da abordagem?
PM Eduardo

Jorge:
Não, no momento só ela. (...)”
(Id. 323337433).

Em sede
policial
, o PM
Rogério do Monte
ratificou integralmente as declarações do condutor, por ter participado de todas as diligências que culminaram na prisão:

“(...) QUE RATIFICA AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO CONDUTOR UMA VEZ QUE PARTICIPOU DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA PRISÃO DA AUTUADA. (...)”
(Id. 323337358, p. 1).

Em
juízo
, o PM
Rogério do Monte
corroborou a versão quanto ao recebimento de denúncia e à abordagem da apelada em via pouco movimentada, acrescentando que ela teria parado em frente a uma residência para entregar a droga a terceiro, circunstância que, segundo afirmou, motivou a intervenção policial, ocasião em que foram localizados os entorpecentes ocultos nas vestes da abordada:

“(...)
Promotor:
É uma ação penal em face da senhora que aparece no vídeo, a Beatriz, e a denúncia do Ministério Público relata um trabalho feito pela Polícia Militar, dizendo que em 23 de março deste ano, 21 horas, no Tancredo Neves, como resultado do trabalho policial, prenderam 14 porções de cocaína e 16 outras de maconha. Foi dessa forma, foi de forma diferente? O senhor pode nos contar, por favor?
PM Rogério do Monte:
Oi, nós já tínhamos relato já que ela, conduzida, já tava traficando numa tabacaria, e nós recebemos a denúncia e ficamos de olho, né? E obtivemos êxito de abordar ela lá no Tancredo Neves numa uma rua erma lá, uma rua escura e conseguimos abordar ela. Ela veio entregar droga para outro rapaz lá numa casa, não sei quem que era, e abordamos ela e achamos a droga no cós dela, da bermuda, e nas partes íntimas dela também. Introduzimos ela.
Promotor:
Entendi. Essa... Eu tive um pequeno corte aqui quando você falava. Eh, Rogério, a pergunta, se você falou, peço que repita, a Polícia Militar recebeu uma denúncia. É isso?
PM Rogério do Monte:
Isso. Que ela estava traficando numa tabacaria lá no Vila Olinda lá. Chamava acho que Paradise acho que a tabacaria.
Promotor:
Ah, entendi.
PM Rogério do Monte:
Na região ali, tava traficando lá e nós achamos ela, parece que ia entregar droga para o outro rapaz numa moto, e abordamos ela numa rua escura lá no Tancredo Neves lá e achamos droga com ela.
Promotor:
Entendi. A denúncia então citava a motocicleta então.
PM Rogério do Monte:
Motocicleta, tinha o final da placa da motocicleta, e ela usava umas tatuagens e piercing, e tinha mais ou menos as características dela.
Promotor:
Entendi. Foi possível pela abordagem, pela forma que o senhor colheu aí nesse trabalho da Polícia Militar, verificar se de fato ela tava vendendo drogas?
PM Rogério do Monte:
Tava, porque ela parou a moto em frente
à uma residência e já tava chamando o rapaz para entregar lá.
Promotor:
Entendi.
Rogério:
Aí a sargento fez a revista nela e encontrou a droga nela, com ela.
Promotor:
Ok. Sobre os fatos, algum detalhe a mais para mim finalizar, Rogério?
Rogério:
Não, o restante tá tudo no BO doutor, porque eu não me lembro que não, tá tudo no BO. (...)”
(Id. 323337433).

A despeito de pequenas variações quanto a pormenores, os relatos convergem quanto ao núcleo fático relevante: recebimento de notícia anônima prévia, identificação da suspeita e do veículo, abordagem em ponto isolado e apreensão de entorpecentes ocultos nas vestes, circunstâncias que se harmonizam com os demais elementos documentais constantes dos autos.

Nessa linha, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados por agentes de segurança pública, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos informativos e probatórios, ostentam credibilidade e constituem meio idôneo para embasar o édito condenatório.

Na hipótese, as versões apresentadas pelos policiais militares mostraram-se convergentes quanto ao informe prévio, à identificação da suspeita pelas características indicadas, à abordagem e à forma de localização das substâncias entorpecentes, inexistindo indicativo concreto de animosidade, interesse pessoal ou propósito de imputação gratuita à apelada.

Ao contrário, trata-se de relatos funcionais, consistentes e compatíveis com as circunstâncias objetivas do flagrante, razão pela qual merecem especial relevo na reconstrução dos fatos.

Nessa perspectiva, o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Sob esse enfoque, esta Colenda Câmara Criminal tem reiteradamente assentado que a palavra policial, quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, é suficiente para amparar a condenação, inclusive em delitos de tráfico de drogas:

“(...) O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

“(...) O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, somado às circunstâncias da apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

A fundamentação sentencial repousa em três pilares frágeis: (i) a suposta inovação testemunhal quanto à tentativa de entrega por parte do PM
Rogério
em
juízo
; (ii) a ausência de petrechos típicos de mercancia; e (iii) a conclusão de que a quantidade de entorpecentes não seria expressiva. Tais premissas, contudo, não resistem ao confronto com as provas dos autos, revelando-se insuficientes, com a devida vênia, à luz do conjunto probatório.

De início, o apontado acréscimo relativo à suposta entrega a terceiro não tem o alcance de infirmar a prova. O boletim de ocorrência e as peças inquisitivas, por vezes, registram a ocorrência de forma sintética, sendo natural que, em
juízo
— sob contraditório —, a narrativa seja mais detalhada. Ainda que haja variação quanto a esse pormenor, os depoimentos convergem no núcleo fático relevante: informe anônimo prévio e específico, identificação da suspeita e do veículo, abordagem em ponto isolado e apreensão de entorpecentes fracionados e ocultos nas vestes, circunstâncias que, por si, fornecem suporte seguro à conclusão pela finalidade de comercialização.

De igual modo, não procede a supervalorização da inexistência de balança de precisão, “máquina de cartão” ou numerário expressivo. Tais itens, quando presentes, funcionam como indícios adicionais; porém, não constituem requisitos típicos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nem sua ausência conduz, automaticamente, à conclusão de consumo pessoal.

Na espécie, as circunstâncias objetivas do flagrante — variedade de substâncias (cocaína e “
skunk
”), fracionamento em 30 porções, acondicionamento individualizado em invólucros tipo ziplock e ocultação em regiões íntimas/vestes — são indicativos clássicos de traficância e se mostram incompatíveis com a tese de simples porte.

A propósito, a desclassificação para o art. 28 demanda a avaliação dos critérios do § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (natureza e quantidade da substância; local e condições da ação; circunstâncias sociais e pessoais; conduta e antecedentes).

“(...) 3. Conforme o disposto no próprio art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal; também o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (...) 5. No Tema n. 506, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de que:

(...) (iv) nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (...)”
(STJ, HC n. 820.794/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025).

Aqui, tais elementos, considerados em conjunto, apontam para o tráfico: (a) natureza dos entorpecentes (cocaína e “
skunk
”); (b) quantidade fracionada em diversas porções; (c) contexto de abordagem deflagrada por notícia específica e circunstâncias compatíveis com a mercancia; (d) circunstâncias da ocultação e do acondicionamento; e (e) antecedentes, especialmente a reincidência específica, que, embora não autorize presunção de culpabilidade, constitui dado circunstancial a ser ponderado com os demais elementos, nos limites da lei.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o art. 33 descreve tipo de conteúdo variado, consumando-se com a prática de quaisquer dos verbos nucleares (v.g., “trazer consigo”, “transportar”), de modo que é prescindível a demonstração de ato de venda ou a identificação de comprador no momento do flagrante para a configuração do delito, bastando que o acervo probatório revele, de forma segura, a destinação mercantil, o que se verifica na espécie.

Logo, não há espaço para a dúvida razoável invocada na sentença, devendo ser restabelecida a imputação do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

À vista disso, o Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT estabelece que a caracterização do tráfico prescinde da efetiva comercialização, bastando a prática de uma das condutas do art. 33,
caput
, por se tratar de tipo misto alternativo:

“A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.”

Da mesma sorte, o Enunciado Orientativo n. 3 assenta que a condição de usuário não elide, por si, a responsabilização pelo tráfico:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Na mesma direção, já decidiu este Sodalício:

“(...) a alegada condição, por parte dela, de ser usuária de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.05.2024, DJe 31.05.2024).

De mais a mais, conquanto a apelada tenha exercido, em
juízo
, o direito constitucional ao silêncio (Id. 323337433), verifica-se que, na fase
policial
, ao ser inquirida, admitiu a posse de parte dos entorpecentes apreendidos — mencionando, inclusive, a quantidade encontrada em sua posse —, ainda que tenha negado a imputação e afirmado não ser proprietária da droga, conforme se extrai do seguinte excerto:

“(...) QUE SUA AMIGA MARIA JÁ TEM CONHECIMENTO DE SUA PRISÃO; QUE NÃO TEM ADVOGADO; QUE NEGA A IMPUTAÇÃO ORA LHE ATRIBUÍDA, BEM COMO, A DROGA ORA APREENDIDA NÃO É SUA PROPRIEDADE; QUE ALEGA QUE EM SUA POSSE ESTAVA 12 (DOZE) “PARADINHAS” DE COCAÍNA, BEM COMO, 02 (DUAS) “PARADINHAS” DE MACONHA; QUE DESEJA FICAR CALADA; (...)”
(Id. 323324948, p. 1).

Essa admissão, ainda que parcial e
extrajudicial
, corrobora a materialidade e a autoria do delito de tráfico, especialmente quanto aos verbos “trazer consigo” e “transportar”, somando-se às demais provas que apontam para a destinação mercantil.

Sendo assim, diante de um acervo probatório em que os depoimentos policiais se mostram convergentes, encontram respaldo nas circunstâncias objetivas do flagrante e são corroborados pela prova documental e pericial, conclui-se pela configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28). O princípio
in dubio pro reo
somente incide quando há dúvida plausível sobre autoria ou tipicidade, o que não se verifica na espécie.

Por isso, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
voto pela condenação da apelada
como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Fixada a responsabilidade criminal, passo à individualização da pena.

Na
primeira fase
, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. Os antecedentes mostram-se desfavoráveis, pois a apelada ostenta pluralidade de condenações criminais transitadas em julgado (Id. 323337384). Assim, valoro o registro referente aos autos n. 0008932-11.2014.8.11.0064 como maus antecedentes, reservando a outra condenação para caracterizar a reincidência na fase subsequente, de modo a evitar o vedado
bis in idem
.

A conduta social e a personalidade não dispõem de elementos aptos à valoração negativa. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima — no caso, a saúde pública — em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Entretanto, deve-se considerar a natureza e a diversidade das drogas apreendidas (cocaína e maconha tipo “
skunk
”). Trata-se de substâncias de elevado poder viciante e deletério, o que autoriza a exasperação da pena-base com fulcro na preponderância estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Sob esse prisma, colaciono o entendimento deste Sodalício:

“(...) O alto poder lesivo da cocaína justifica o incremento da pena-base. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000382-31.2019.8.11.0006, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 04.06.24, DJe 07.06.24).

“(...) É possível proceder ao aumento da pena-base pela natureza da droga apreendida, por ser valor dosimétrico independente da quantidade, mas igualmente preponderante (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000904-98.2020.8.11.0046, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 08.11.22, DJe 11.11.22).

“(...) A natureza e diversidade das drogas apreendidas são circunstâncias preponderantes para majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0003210-80.2018.8.11.0023, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16.09.2025, DJe 19.09.2025).

Desse modo, considerando (i) os maus antecedentes e (ii) a natureza e diversidade das substâncias apreendidas, adoto, como critério prudencial de quantificação, o incremento de
1/6
para cada vetor desfavorável, totalizando
1/3
acima do mínimo legal.

Partindo do piso de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, o aumento de 1/6 corresponde a 10 meses e 83 dias-multa; aplicando-se o mesmo acréscimo ao segundo vetor, perfaz-se o incremento global de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, fixando a pena-base em
6 anos e 8 meses
de reclusão e
666 dias-multa
.

Na
segunda fase
, incide a agravante da
reincidência específica
(art. 61, I, do CP), consubstanciada na condenação definitiva por tráfico de drogas nos autos n. 0000661-97.2014.8.11.0036. De outra parte, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), uma vez que a admissão
extrajudicial
da posse do entorpecente foi considerada na fundamentação do édito condenatório.

Sobre o tema, no julgamento do Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nas hipóteses em que o réu reconhece a posse para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena:

“(...) 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. (...)”
(STJ, REsp n. 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025).

Diante disso, reconheço a atenuante em grau reduzido, por se tratar de confissão parcial e, em atenção às regras do art. 67 do CP, deixo de realizar compensação integral.

Assim, majoro a pena em
1/6
pela reincidência e, ato contínuo, atenuo em
1/12
pela confissão parcial, alcançando a pena provisória de
7 anos, 1 mês e 17 dias
de reclusão e
713 dias-multa
.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento.

Quanto à incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, verifico óbice intransponível.

O referido dispositivo legal estabelece que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos de natureza cumulativa. Trata-se de benefício direcionado ao traficante eventual, cuja conduta se distancia da lógica profissional ou estrutural do tráfico.

No caso, verifica-se que a apelada ostenta duas condenações criminais (SEEU, executivo de pena n. 0002918-74.2015.8.11.0064), sendo uma pelo art. 157, § 2o, do CP e art. 244-B,
caput
, do ECA (autos n. 0008932-11.2014.8.11.0064), utilizada na primeira fase, e outra pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (autos n. 0000661-97.2014.8.11.0036), a qual caracteriza reincidência específica, afastando a primariedade exigida pelo § 4o do art. 33.

A reincidência específica em crime da mesma natureza, ademais, evidencia dedicação a atividades criminosas, circunstância que, por si só, impede a concessão do benefício.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente, que não preenche os requisitos legais para tal benefício. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025).

“(...) A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025).

Por conseguinte, não preenchidos os requisitos legais, não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, torno a pena definitiva em
7 anos, 1 mês e 17 dias
de reclusão e
713 dias-multa
, no valor unitário de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado
, pois, sem embargo de o
quantum
da reprimenda seja inferior a 8 anos, a apelada é reincidente específica, circunstância que, aliada à fixação da pena em patamar superior a 4 anos, obsta a fixação de regime inicial diverso do fechado, por não preencher o requisito subjetivo do art. 33, § 2o, “b”, do CP. Outrossim, a natureza e diversidade dos entorpecentes (art. 42 da Lei n. 11.343/06) justificam o regime mais severo, nos termos do art. 33, § 3o, do CP e da Súmula 719 do STF.

No caso vertente, a reincidência específica constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, conforme entendimento consolidado desta Corte Estadual:

“(...) A fixação do regime inicial fechado se justifica quando há reincidência e pena superior a 4 (quatro) anos. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000143-25.2024.8.11.0106, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2025, DJe 17.10.2025).

“(...) A reincidência específica constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada, em tese, autorize regime menos gravoso. (...)”
(TJMT, HC n. 1028872-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 13.10.2025).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), em razão do quantum aplicado e da reincidência.

Condeno-a, também, ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP.

Em conclusão, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se a guia de execução.

Quanto ao pedido de perdimento do veículo
Honda/CG 160 Fan
, placa
QCB-4338
, assiste razão ao Ministério Público.

Restou evidenciado nos autos que a motocicleta foi empregada como instrumento da traficância, à luz da dinâmica do flagrante e dos demais elementos colhidos na diligência, incidindo, assim, o efeito da condenação consistente no perdimento de instrumentos do crime, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei n. 11.343/2006, do art. 91, II, do CP e do art. 243, parágrafo único, da CF.

Registre-se, ainda, que esta Colenda Câmara Criminal, ao apreciar o recurso de apelação n. 1007781-93.2025.8.11.0003 (j. 19.08.2025, DJe 26.08.2025), interposto pela empresa
Rondonópolis Máquinas Agrícolas Ltda
(terceiro interessado), negou provimento ao pedido de restituição do referido veículo, mantendo-se o indeferimento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
dou-lhe provimento
para:

a) reformar a sentença recorrida e condenar a apelada
Beatriz Pereira de Souza
como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
7 anos, 1 mês e 17 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
713 dias-multa
; e

b) decretar o perdimento da motocicleta
Honda/CG 160 Fan
, cor vermelha, placa
QCB-4338
, em favor da União.

Expeça-se o competente mandado de prisão após o esgotamento da jurisdição ordinária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026